Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706577-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA SILVA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMARA SILVA BARBOSA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018), suspendeu feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID 225871306, autos originários). Em suas razões (ID 69101520), a agravante sustenta que: 1) a ação rescisória foi recebida sem que o juiz determinasse a suspensão das execuções em curso; 2) houve violação ao princípio do juiz natural; 3) na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, não foi demonstrado fundamento suficiente - fumus boni iuris e periculum in mora - para conceder o pedido de liminar de suspensão das execuções. Requer o provimento do recurso para prosseguir a execução independentemente do julgamento definitivo da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Preparo comprovado (ID 69128973). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator